Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO MÁXIMO. 1 ANO. ART. 313, §§ 4o E 5o DO CPC. PROSSEGUIMENTO. FEITO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta 3a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0704286-08.2023.8.07.0000, reconheceu a prejudicialidade externa da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá ao julgamento da execução originária
2. O Código de Processo Civil, em seus arts. 921, inciso I, e 313, §§4o e 5o, autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. Contudo, esta suspensão é limitada ao prazo de 1 (um) ano.
3. No caso concreto, a decisão que suspendeu o feito originário é datada do dia 24/01/2023, de modo que já transcorreu o prazo limite para suspensão processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.